Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716942-36.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO AGRAVADOS: BRAULIO CARSALADE HERBSTER DE GUSMAO, HELIO GAIOSO ROCHA, JORGE BARBOSA BOSCH DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Argumenta que o acórdão combatido é nulo, porquanto deficiente a prestação jurisdicional. Ressalta que houve omissão e cerceamento de defesa. Aponta ainda, ser dispensável o reexame de matéria probatória. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 17408180, determino que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Dr. GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, OAB/RS 56.630. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018